Tribunal: STF
Processo: Rcl 81191
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado daquele Estado, nos autos do Agravo de Instrumento nº 5358976-89.2024.8.21.7000, que teria contrariado o que decidido nos autos do RE nº 1.366.243 (vinculado ao Tema nº 1.234 da Repercussão Geral), em desrespeito à eficácia das Súmulas Vinculantes nº 60 e 61.



    O Estado do Rio Grande do Sul informa que o ato reclamado consiste em obrigação de fornecer “CANABIDIOL FITOCBF 3000MG/30ML FULL SPECTRUM), medicamento importado e sem registro na ANVISA, que seria necessário para tratamento das doenças que o acometem, eis que portador de AUTISMO (CID 11 6 A02)” (e-doc. 1, p.2). 



    Prossegue narrando que, apesar do parecer com conclusão desfavorável (evento 17, NOTATEC1), sobreveio, em sede de agravo de instrumento, o deferimento da tutela de urgência almejada pela parte beneficiária.



    Discorre que a autoridade reclamada concluiu pelo “fornecimento do tratamento não incorporado ao SUS, fundamentando sua decisão essencialmente na suficiência do laudo médico juntado aos autos pela parte autora, bem como a autorização de importação do produto (canabidiol), afastando a incidência dos requisitos fixados nos Temas 1234 e 006/STF e aplicando o Tema 106/STJ” (edoc. 1, p. 7).



    Enfatiza que não há justificativa para deixar de considerar o CANABIDIOL como 



    “medicamento”, aduzindo que “a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS é medida excepcional e deve observar os critérios cumulativos estabelecidos na tese de Repercussão Geral, sob pena de violação aos princípios da universalidade, igualdade e integralidade, consagrados nos artigos 196 e 198 da Constituição Federal” (e-doc. 1, p. 8). 



    No ponto, argumenta, que “[a] indicação clínica de uso de canabidiol para autismo passou por análise da CONITEC”, tendo a conclusão de não recomendação sido “confirmad[a] na Portaria Conjunta nº 7/2022 do Ministério da Saúde, que aprovou o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo” (edoc. 1, p. 13). 



    Sob esse prisma, sustenta que “a decisão reclamada contraria a tese vinculante firmada pela Suprema Corte, dado que não se vislumbra qualquer demonstração ou fundamento decisório acerca de eventual ilegalidade da avaliação da CONITEC” (e-doc. 1, p. 18).



    Defende, ainda, que a decisão reclamada contraria a orientação vinculante do STF, ao considerar o laudo médico e a autorização de importação como elementos suficientes ao fornecimento do canabidiol (sem registro na ANVISA e não incorporado ao SUS).



    A parte reclamante esclarece que no caso, 



    “[o] laudo juntado aos autos não aborda todos os itens citados no precedente vinculante, como, por exemplo, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. Tampouco há qualquer fundamentação com lastro na Medicina Baseada em Evidências e com respaldo em evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise). 



    Por fim, sacramentando o não preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos pelo STF em Repercussão Geral, a nota técnica produzida no processo apresentou conclusão desfavorável ao deferimento do tratamento com método específico (...)” (edoc. 1, p. 20). 



    Insurge-se, ainda, contra a ausência de inclusão da União Federal no polo passivo da lide, pois, segundo sua compreensão 



    “[o] caso é de aplicar o Tema 500/STF, o qual foi corroborado pelos Temas 1161/STF e 1234/STF, devendo ser cassada a decisão reclamada e determinada a União no polo passivo, com a consequente remessa do processo a Justiça Federal para julgamento, sob pena de extinção. 



    Digno de registro, ainda, que a Primeira Seção do STJ, no dia 05/06/2025, quando do julgamento do Conflito de Competência nº 209648, decidiu que a competência para julgamento das ações postulando o fornecimento de derivados de Canabis é da Justiça Federal, mesmo para aquelas substâncias autorizadas pela ANVISA, tudo nos termos do Tema 500/STF”(e-doc. 1, p. 26). 



    Ao final, pugna pelo deferimento de medida liminar e, no mérito, requer que



    “[s]eja provida a presente reclamação para cassar a decisão reclamada reconhecendo a competência da Justiça Federal e determinando a reapreciação do feito nos exatos termos dos requisitos cumulativos estabelecidos nos precedentes vinculantes ora invocados (CPC, art. 992).”



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como ato reclamado acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos do Agravo de Instrumento nº 5358976-89.2024.8.21.7000, mediante o qual se deferiu a tutela de urgência para determinar o fornecimento de “Canabidiol Fitocbf 3000mg/30ml full Spectrum” a D.R.S. para tratamento de Transtorno do Espectro Autista (CID 11 6 A02) (edoc. 3, p. 14-15).



    Transcrevo a ementa do acórdão:



     



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE (ECA E IDOSO). AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE FITOFÁRMACO. CANABIDIOL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300, CPC. TEMA 1161/STF. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. QUESTÃO PRELIMINAR. CONFORME A RDC Nº 327/2019 E DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DIVULGADAS PELA PRÓPRIA ANVISA, OS PRODUTOS À BASE DE SUBSTÂNCIAS DERIVADAS DE CANNABIS COM FINS MEDICINAIS PARA USO HUMANO NÃO SÃO CONSIDERADOS MEDICAMENTOS, POIS NÃO SE ENQUADRAM EM NENHUMA DAS CATEGORIAS PREVISTAS NA LEI Nº 6.360/76, NÃO ESTANDO SUJEITOS A REGISTRO. INAPLICÁVEIS, PORTANTO, AS TESES FIXADAS NO JULGAMENTO DO TEMA 1234 DO STF, AO CASO CONCRETO. 2. REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DISPÕE O ART. 300 DO CPC QUE A TUTELA DE URGÊNCIA SERÁ CONCEDIDA QUANDO HOUVER ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO, REQUISITOS QUE DEVEM ESTAR PRESENTES DE FORMA SIMULTÂNEA. EM SE TRATANDO DE DEMANDAS DA SAÚDE, O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA EXIGE A DEMONSTRAÇÃO MINIMAMENTE SEGURA DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS ESTABELECIDOS NA JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. 3. CANABIDIOL. TEMA 1161 DO STF. EM SE TRATANDO DE FITOFÁRMACO NÃO INCORPORADO NAS POLÍTICAS DO SUS, A SOLUÇÃO DA QUESTÃO JURÍDICA CONTROVERTIDA DEMANDA A VERIFICAÇÃO DA PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS ESTABELECIDOS PELO STF NO JULGAMENTO DO RE 1165959/SP (TEMA 1161), QUAIS SEJAM: A) A INCAPACIDADE ECONÔMICA DO PACIENTE; B) A IMPRESCINDIBILIDADE CLÍNICA DO TRATAMENTO; E C) A IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO SIMILAR CONSTANTE DAS LISTAS OFICIAIS DE DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS E OS PROTOCOLOS DE INTERVENÇÃO TERAPÊUTICA DO SUS. 4. CASO CONCRETO. HIPÓTESE EM QUE FORAM DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DO FORNECIMENTO DO PRODUTO EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (e-doc. 2, p. 75) 



    Vide trecho de interesse dos fundamentos do voto condutor do ato reclamado: 



    “Consigno, inicialmente e em atenção aos argumentos lançados em contrarrazões, não serem aplicáveis ao caso as teses fixadas no julgamento do Tema 1234 do STF, pois, conforme a RDC nº 327/2019 1 e de acordo com as informações divulgadas pela própria ANVISA, os produtos à base de substâncias derivadas de cannabis com fins medicinais para uso humano não são considerados medicamentos, pois não se enquadram em nenhuma das categorias previstas na Lei nº 6.360/76, não estando sujeitos a registro. (...)



    A mencionada Resolução, portanto, criou uma nova categoria regulatória - a ‘autorização sanitária’ -, estabelecendo pressupostos para a fabricação, a importação, a comercialização, a prescrição, a dispensação, o monitoramento e a fiscalização de produtos cujo princípio ativo deriva de tal substância. 



    Para melhor elucidar a questão, oportuno invocar o entendimento manifestado pelo STF no Recurso Extraordinário nº 1.165.959/SP (Tema 1161), cujo leading case envolvia, precisamente, demanda que visava ao fornecimento de produto derivado de cannabis. Pela pertinência, transcrevo voto da Ministra Cármen Lúcia no referido julgamento:



     (...)



    Opostos embargos declaratórios (RE 1165959 ED-TERCEIROS/SP), consignou o Ministro Gilmar Mendes:



    ‘Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado é claro ao indicar que o tema 1.161 difere-se dos temas 6 e 500, o que afasta a tese neste último fixada, no ponto em que consignado que 'as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União'. Ademais, da leitura sistemática da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em matéria de fornecimento de medicamentos, inclusive o tema 793, entendo ser possível concluir que a menção a ‘Estado’, nos termos em que fixado no acórdão embargado, não se refere unicamente a um Estado-membro, mas sim a todos os entes da Federação. 



    Veja-se, portanto, que o próprio Supremo distinguiu aquele caso da hipótese de que tratou o Tema nº 500, de modo que as diretrizes fixadas naquela oportunidade não se aplicam aos insumos cuja importação fora autorizada pela Anvisa. Tal inferência, por conseguinte, impede o acolhimento da tese envolvendo a necessidade de inclusão da União no polo passivo do presente feito’.



    (...)



    Assim, não se está diante de medicamento reconhecido pela Anvisa, o que, de regra, afasta a incidência das disposições dos Temas 1.234 e 06 do STF.



     Em prosseguimento, impõe-se analisar o mérito da decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida nos presentes autos.



    (...)



    No caso dos autos, a parte autora/agravante, diagnosticada com transtorno do espectro autista, pleiteia a dispensação do produto Fito CBD 3000mg/30ml Full Espectrum, na dose de 2ml, duas vezes ao dia ( evento 1, LAUDO4e evento 1, RECEIT5). 



    Sendo incontroverso que o fitofármaco postulado não está incorporado nas políticas do SUS, a questão jurídica controvertida necessita da verificação da presença (ou não) dos pressupostos estabelecidos pelo STF, no julgamento do RE 1165959/SP (Tema 1161), com repercussão geral reconhecida, no qual fixada a seguinte tese:



    ‘Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS’. 



    Em primeiro lugar, ressalto que o laudo médico, assinado pela médica que assiste o infante, é elucidativo a respeito da ineficácia dos outros medicamentos ministrados ao menor (rispedidona, atensina, lítio, clonazepia), o qual apresenta sintomas de extrema agitação, autolesionismo, agressividade, falta de foco e distúrbios do sono, possuindo indicação para o uso de canabidiol: (...)



    Atendido o primeiro critério (imprescindibilidade clínica do tratamento), registro que o agravante e sua genitora litigam ao agasalho do benefício da gratuidade judiciária, do que se conclui não disporem dos recursos necessários à aquisição dos fármacos postulado em juízo. Nesta linha também o parecer ministerial da lavra do ilustre Procurador de Justiça, Dr. Anizio Pires Gavião Filho (evento 20, PARECER1): (...)



    No que tange ao último requisito do Tema 1161, qual seja, de ‘impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS’, consigna-se que o fármaco postulado não possui autorização sanitária da Anvisa – que não se confunde com a autorização de importação anexada à inicial, concedida a particulares – conforme se denota do sítio eletrônico da Agência. 



    Veja-se que o ilustre representante do parquet referiu em seu parecer que ‘há registro do medicamento CANABIDIOL na ANVISA, conforme acesso realizado no site https://consultas.anvisa.gov.br/#/cannabis/25351165774202088 /?nomeProduto=canabidiol, em que figura o registro n° 125680313, processo n° 25351.165774/2020-88, cujo vencimento expira em 04/2025’. 



    Contudo, referido registro se refere ao produto ‘CANABIDIOL PRATI-DONADUZZI’ e não ao ora postulado ‘CANABIDIOL FITO CBD 3000 MG 30/ML FULL SPECTRUM’, o qual não foi localizado nas pesquisas de produtos de cannabis junto à ANVISA. 



    Nada obstante, em que pese tal fundamento tenha justificado o indeferimento da antecipação da tutela recursal, verifico que não existe, no rol de produtos constante nas listas da Agência – Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária – fitofármaco produzido no Brasil na mesma dosagem requerida. Corroborando tal conclusão, foi anexado aos autos laudo esclarecendo a necessidade específica do referido produto, na dosagem prescrita, inexistindo equivalente produzido no Brasil (evento 6, LAUDO2):



    (...)



    Assim, considerada a excepcionalidade do caso concreto, entendo estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, sendo impositiva a concessão da tutela de urgência requerida. 



    Com essas considerações, voto por dar provimento ao recurso, a fim de deferir em parte a tutela de urgência pretendida pelo autor, determinando que a parte ré seja compelida a fornecer o produto requerido, nas concentrações e dosagens indicadas no receituário que instrui a inicial”. (e-doc. 2, p. 66-73)



    A decisão reclamada tem, portanto, como fundamento central, a tese firmada pelo STF no Tema nº 1.161 da Repercussão Geral, firmada pelo STF no RE nº 1.165.959 ao analisar temática assim identificada no repositório desta Corte:  



    “Dever do Estado de fornecer medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária.”  



    No recurso representativo da controvérsia do Tema nº 1.161 da RG, o STF negou provimento à pretensão do Estado de São Paulo, mantendo a condenação do ente na obrigação de fornecer o produto a base de canabidiol para tratamento de “paciente com encefalopatia crônica por citomegalovírus congênito e crises epiléticas de difícil controle (CID 10 G40.8)”, fixando a seguinte tese de observância obrigatória:  



    “Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS.” (grifo nosso)



    A decisão reclamada, fundamentada na “incapacidade financeira” da família de D.R.S. para arcar com o custo do produto pleiteado, na ausência de disponibilidade no SUS de produto similar como alternativa terapêutica e na verossimilhança da imprescindibilidade do tratamento está em consonância com a tese do Tema nº 1.161 da RG.



    Nesse sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DO ATO RECLAMADO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO À SAÚDE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL APTA A AFASTAR O REQUISITO DO PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. FORNECIMENTO DE FÁRMACO NÃO REGISTRADO MAS COM A IMPORTAÇÃO AUTORIZADA PELA ANVISA. TEMA 1.161 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Elisa Estima Barreto, em face de decisão proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de João Pessoa, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer 0801456-92.2023.8.15.0311, julgou improcedente o pedido de fornecimento, pelo Estado da Paraíba, do medicamento Canabidiol (CDB 20 mg/ml), em alegada violação ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 1.165.959 (tema 1.161 da sistemática da repercussão geral). 2. Julguei procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, na parte em que julgou improcedente o pedido quanto à medicação Canabidiol, na forma de CDB 20 mg/ml, de modo a determinar ao Estado da Paraíba o imediato fornecimento do fármaco à reclamante. 3. Agravo Regimental interposto pelo Estado da Paraíba, beneficiário da decisão reclamada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Examinar: i) a alegada violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal diante da falta de citação do Estado para apresentar contestação; ii) a necessidade de prévio esgotamento das instâncias de origem no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II); iii) a existência de interesse processual da parte reclamante; e iv) a presença dos requisitos de imprescindibilidade clínica do tratamento e de impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. No agravo regimental, não ficou demonstrado o desacerto da decisão agravada. A parte recorrente não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte. 6. Conforme o princípio pas de nulitté sans grief, é necessária demonstração de prejuízo acerca das nulidades suscitadas, o que não ocorreu no caso em exame. Com efeito, as razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento desta reclamação, foram devidamente apresentadas neste recurso, assim, não há qualquer prejuízo à parte recorrente. 7. Não obstante a ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, verifica-se, no caso, situação excepcional que justifica o conhecimento da reclamação, sinalizada pela grave enfermidade que acomete a reclamante e ocasiona graves riscos para sua saúde. Se não se admitissem exceções quanto a esse requisito, situações graves e urgentes poderiam ser negligenciadas pelo Poder Judiciário, fazendo o direito pleiteado pelo cidadão perecer. 8. No caso dos autos, não há que falar em ausência de interesse processual da parte reclamante tendo em vista que o Juízo de origem julgou improcedente o pedido por ela formulado na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada perante o Juízo reclamado. 9. O presente caso versa sobre medicamento que não possui registro na Anvisa, mas tem sua importação autorizada pela Agência. Restou comprovada: (i) a incapacidade econômica da reclamante de arcar com os custos da medicação; (ii) a ineficácia do uso de antipsicóticos e remédios de distúrbio do sono para o tratamento de sua heteroagressividade; (iii) bem como a impossibilidade de substituição do tratamento por outro similar encontrado nas listas de medicamentos ofertados pelo SUS, sendo o caso de aplicação do que decidido por esta Corte no julgamento do tema 1.161 da sistemática da repercussão geral. IV. DISPOSITIVO 10. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 69723 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 29/4/25)



    Outrossim, eventual reforma do entendimento demandaria a incursão no acervo fático-probatório do caso concreto, o que, além de não ser admitido na via da reclamação (v.g. Rcl nº 68037 ED-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 17/10/24; Rcl nº 67844 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 9/8/24; Rcl nº 71167 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 11/3/25 e Rcl nº 72929 ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 26/2/25); a meu ver é incompatível com o atual estágio do processo em referência nesta reclamação, o qual se encontra em sede de análise liminar.



    Por fim, consigno que o caso concreto em referência nesta reclamação tem como objeto composto químico a base de canabidiol para tratamento de saúde, o qual, conforme regulamentação por meio das Resoluções da Diretoria Colegiada (RDC) nºs 327/19 e 335/20, se submete a autorização para importação (e não registro) no âmbito da Anvisa, tratando-se de item identificado como “produto”, e não medicamento.



    Nessa conjuntura, entendo que as teses dos Temas nºs 6 e 1.234 da Repercussão Geral não possuem aderência estrita com o objeto do Processo nº 5014883-30.2024.8.21.0141 e do Agravo de Instrumento nº 5358976-89.2024.8.21.7000, não se admitindo o uso da reclamação constitucional com o objetivo de provocar o exame per saltum de questão a ser desenvolvida pelos meios jurisdicionais ordinários e respectivos graus recursais. Nesse sentido:



    “[...] 2. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl nº 35.737/SP-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 5/8/2020).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (Rcl nº 4.381 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/11).



    Nesse sentido: Rcl nº 80.955, Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe de 30/6/25; Rcl nº 82623, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe de 13/8/25 e Rcl nº 80037, Rel. Min. André Mendonça, decisão monocrática, DJe de 25/7/25.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente